Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.464/DF, bem como do Recurso Especial número 1287019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao apreciar o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso e consolidou o entendimento no sentido da invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio número 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.

2. Entretanto, a fim de evitar insegurança jurídica, a Excelsa Corte modulou os efeitos da decisão e fixou a sua aplicação somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (1o de janeiro de 2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS número 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI número 5.464/DF.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.